Tribunal: TJDFT
Processo: 0706624-57.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-21

Ementa:
Órgão : 3a TURMA CÍVEL Classe : AGRAVO DE INSTRUMENTO Processo Número : 0706624-57.2020.8.07.0000 AI Agravante : RODRIGO HEIBEL TOURINHO Agravado : DISTRITO FEDERAL Relatora : Desembargadora FÁTIMA RAFAEL DECISÃO Não se desconhece a situação excepcional que se instalou no Brasil em razão da pandemia de Covid-19. Constata-se que o Decreto no 40.583/20 suspendeu as atividades educacionais em todas as escolas, universidades e faculdades, das redes de ensino pública e privada, no âmbito do Distrito Federal, até o dia 31 de maio de 2020. Considerando que a medida pleiteada pelo Agravante na petição Id. 15659210 não terá nenhum efeito prático, em razão de as creches e escolas do Distrito Federal se encontrarem fechadas, indefiro, por ora, o pedido de fixação de prazo para o cumprimento da medida constante da decisão Id. 15230348, bem como de aplicação de multa diária por descumprimento. Aguarde-se o término dos efeitos do Decreto no 40.583/20, na forma pleiteada pelo Distrito Federal na petição Id. 16063197. Após, tornem-me os autos conclusos. Publique-se e intimem-se. Brasília, 18 de maio de 2020. Desembargadora FÁTIMA RAFAEL Relatora